Tribunal: STF
Processo: AI 856925
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL SOFRIDO – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 602.136- -RG/RJ – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO IMPROVIDO.